Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-11.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais - prestação de serviço – buffet infantil - inadimplemento de cláusulas contratuais - evento que não alcançou curso na forma ajustada - acervo cognitivo, oral e documental, a bem informar a dinâmica do evento - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais - prestação de serviço – buffet infantil - inadimplemento de cláusulas contratuais - evento que não alcançou curso na forma ajustada - acervo cognitivo, oral e documental, a bem informar a dinâmica do evento - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo da requerida, do que não se desvencilhara - prejuízo moral evidenciado – volume reparatório acertadamente fixado em R$ 2.000,00 - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333305
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000609-11.2017.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante BUFFET
SABORES DA VIDA, é apelada TAIS DOS ANJOS DE JESUS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-11.2017.8.26.0150 -Voto no 9003 CG
2
Voto n. 9003 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1000609-11.2017.8.26.0150
Origem: Vara Cível do Foro de Cosmópolis
Apelante: Buffet Sabores da Vida
Apeladas: Tais dos Anjos de Jesus Silva
Juíza de Direito: Maria Thereza Nogueira Pinto
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais -
prestação de serviço
buffet infantil - inadimplemento de
cláusulas contratuais - evento que não alcançou curso na forma
ajustada - acervo cognitivo, oral e documental, a bem informar a
dinâmica do evento - ônus da prova de fato extintivo, modificativo
ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil/15, a cargo da requerida, do que não se
desvencilhara - prejuízo moral evidenciado volume reparatório
acertadamente fixado em R$ 2.000,00 - sentença preservada -
recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Buffet Sabores da
Vida em recurso de apelação extraído destes autos de ação
indenizatória por danos materiais e morais que lhe move Tais dos
Anjos de Jesus Silva; observa reclamar reforma a respeitável
sentença em folhas 128/132
que assentou a procedência da
inaugural: insiste em sustentar cumprido o contrato nos termos
em que ajustado, agregando despido de suporte probatório a
aludida falha na prestação do serviço; acresce não demonstrado o
apontado prejuízo moral, pedindo, na esteira, a reversão do
resultado do julgamento.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 149/150),
registrada a oferta de contrarrazões (fls. 153/160).
É, em síntese, o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-11.2017.8.26.0150 -Voto no 9003 CG
3
Cuida-se
de
ação
indenizatória
por
danos
materiais e morais; funda-se em contrato de prestação de serviço
- buffet em aniversário; assevera a autora entregues, no dia do
evento, é dizer, 17/02/2017, comida e bebida insuficientes,
acrescendo débil a organização e o atendimento aos convidados,
o que a edificar moldura embasadora das reparatórias pretendidas. A r. sentença guerreada trouxe a parcial
procedência da inaugural nos seguintes termos: “No mérito a ação é
procedente em parte . Em primeiro lugar, destaque-se que a relação havida
entre as partes é nitidamente de consumo. O requerido é prestador de
serviços, enquadrando-se no conceito de fornecedor descrito no artigo 3o
do CDC. A autora, por sua vez, adquiriu os serviços de buffet prestados pelo
requerido como destinatária final. Assim, está bem configurada a relação
consumerista no caso dos autos. [...] Vislumbro que a quantidade de
pessoas servindo os convidados, seja trabalhando na cozinha seja servindo
as mesas fora insuficiente. Depreende-se das fotos tiradas pela requerente
(fls. 18/22) uma quantidade grande de alimentos que não foi servida e que
sem dúvida comprometeu o sucesso do evento, não prosperando a
alegação do requerido de que a sobra advém da ausência de alguns
convidados. A própria testemunha da requerida, Luci, funcionária do Buffet,
admite que fora necessário às pressas emprestar outro micro-ondas pois
(trecho 13:34
14:17) "um só não tava dando conta pra aquecer". Neste
sentido, a sócia proprietária do Buffet admite que fora necessário
providenciar outro micro-ondas (trecho 2:09-2:36). Em seu depoimento, a
sócia proprietária consigna que compareceram 83 convidados e que a
princípio haviam dois funcionários servindo, mas depois fora deslocada
uma funcionária da cozinha para ajudar a servir as mesas. Relata que os
funcionários, Maria, Sabrina e Breno serviam as mesas (trecho 2:39-3:14).
Estranhamente, difere do contido na contestação ( fls. 30) que consignou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-11.2017.8.26.0150 -Voto no 9003 CG
4
que foram utilizados dois garçons ajudados pelo marido da proprietária do
buffet. A testemunha da autora, Sheila, foi contraditada, mas a contradita
fora afastada (trecho 00:27 -00:40). Relatou que quando chegou à festa havia
poucas pessoas e o serviço ocorria na normalidade, mas depois o buffet se
perdeu com a quantidade de pessoas. Em suas palavras diz (trecho
1:17-1:39): "não sei se eles se perderam depois na quantidade de pessoas
algo desse tipo, foi faltando.... A gente na verdade tinha que chamar os
donos da festa pra poder dar um toque, pra poder ser servido, foi o que
aconteceu tanto de comida como bebida". Relata que comeu Spaghetti mas
teve que esperar, que algumas pessoas se serviram, contudo outras
pessoas tiveram que esperar um tempo maior, até que nova quantidade da
comida (Spaghetti) fosse disponibilizada. Diz ter ouvido entre os
convidados "buchichos", de que não conseguiram comer, seja pela demora
seja porque desistiram de esperar. Relata ter visto apenas dois garçons
servindo e ainda diz ter presenciado o constrangimento da familia do
aniversariante, tendo inclusive visto a requerente chorando, que na ocasião
a requerente relatou a ela que pedira aos garçons que servissem, mas estes
'riram da cara dela'. Pois bem , Do contrato firmado entre as partes (fls.
15/17, fls. 48/50), na parte que trata das obrigações do contratado, na
clausula 9a resta claro: "O contratado fornecerá: garçons, copeiros,
cozinheiros, churrasqueiros em número/ quando necessário para a
prestação dos serviços ora contratados ." Portanto cabia à requerida
fornecer garçons e cozinheiros em número suficiente para que o serviços
fosse prestado a contento, com qualidade, o que não ocorreu. O argumento
de que o contrato não estipulou um número determinado de garçons não
socorre o réu, isto porque, do contrato depreende-se que ao requerido
cabia, colimando prestar seus serviços satisfatoriamente, fornecer
quantidade de profissionais necessários (garçons, cozinheiras). Aqui
ressalto que tratando-se de relação de consumo o contrato deve ser
interpretado a favor do consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC .
Destarte, reputo demonstrado nos autos que os serviços contratados não
foram satisfatoriamente prestados, porque não atendeu às legítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-11.2017.8.26.0150 -Voto no 9003 CG
5
expectativas de qualidade do consumidor. A multa contratual devidamente
prevista no contrato deve ser aplicada em favor do consumidor . Os danos
morais, por sua vez, decorrem do próprio evento, sendo in re ipsa. Com
efeito, a festa de aniversário de um ano de uma criança tem grande apelo
emocional, na qual estão reunidos os familiares e amigos mais próximos.
Ademais, resta evidente que a autora e seus familiares sofreram vergonha e
humilhação diante dos convidados, o que configura dano moral. Para a
reparação de danos não patrimoniais, há que se buscar, na medida do
possível, o retorno da harmonia abalada pela conduta injusta do réu, que
causou intenso sofrimento à autora. A indenização deve ser estabelecida
em um valor que permita aos requerentes ao menos um conforto pela
injustiça a que foram submetidos. Também a capacidade econômica da ré e
o fator de desestímulo à reiteração da ocorrência de atos ilícitos devem ser
sopesados na fixação da indenização. O valor da indenização por dano
moral, porém, não pode ser tão elevado a ponto de tornar-se inexequível ou
proporcionar um enriquecimento sem causa. Assim, ante o valor do
contrato, o valor pleiteado é excessivo, e por isso, a ação é parcialmente
procedente. Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, hei por
bem fixar o quantum a ser pago pelo requerido à autora, a título de
reparação por danos morais, no valor equivalente, R$ 2.000,00, atualizável a
partir desta data, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação indenizatória ajuizada por
Tais dos Anjos de Jesus Silva em face do Buffet Sabores da Vida , para
condenar o requerido a pagar à autora indenização por: (i) danos materiais,
no valor de R$ 1.010,50; (ii) e danos morais, no valor de R$ 2.000,00. Os
valores deverão ser corrigidos pelo índice da Tabela Prática do TJSP, a
partir do arbitramento, e sobre eles incidirão juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação. Porque somente o valor pleiteado (indenização por danos
morais) não foi acolhido, a sucumbência do réu é integral. Por isso, o réu
arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios dos autores, que fixo em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-11.2017.8.26.0150 -Voto no 9003 CG
6
condenação.”
Centra-se
a
testilha,
isso
consignado,
em
conhecer-se da eventual responsabilidade da acionada em reparar
danos de ordem material e moral decorrentes ao dizer da
requerente da débil prestação do serviço.
O r. pronunciamento combatido, “data venia”,
não comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer
fato novo a vulnerá-lo; a acionante se apresenta como
consumidora, impondo-se, por isso, em seu prol, a inversão do
ônus probatório art. 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90; em afirmando a
requerida, de sua parte, fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito, e a ela cabia a demonstração.
Pois bem; incontroversa a contratação, pela
autora, junto à requerida, de serviço de buffet infantil para cerca
de 90 (noventa) convidados; a suplicada rechaça a dinâmica
apresentada na exordial; insiste em salientar que as alegações
“de mau serviço, insuficiência de macarrão, má qualidade dos alimentos,
refrigerantes quentes e pequena quantidade de salgadinhos”(fl. 140)
emergem despidas de suporte probatório; extrai-se, contudo,
congruência entre a prova oral e a documental produzidas -
fotografias - a bem roborar a parcial e inadequada prestação do
serviço; o evento não alcançou curso, deveras, na forma
avençada, relevando gizar número insuficiente de garçons,
significativa
sobra
de
alimentos

não
servidos
-

e
desorganização na disponibilização do prato principal espaguete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-11.2017.8.26.0150 -Voto no 9003 CG
7
à bolonhesa.
E no panorama, malgrado insista a apelante em
defender distorcida a realidade dos fatos, de se verificar que não
trouxe aos autos, como lhe cumpria, um único subsídio em abono
da tese, não se depreendendo do acervo cognitivo amealhado,
enfim, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da demandante.
E é de se ver, em passo adiante, que a só
narrativa dos fatos emerge suficiente ao alicerce da indenizatória
por danos morais; o que caracteriza prejuízo imaterial, urge
lembrar, é a consequência da ação - ou omissão - desencadeadora
de aflição física ou espiritual, dor ou qualquer padecimento à
vítima, em conjugação com o menoscabo a direito inerente à
personalidade da pessoa, como a vida, integridade física,
liberdade, honra, vida privada ou ainda a de relação.
Cabe, no panorama, a transcrição de destaque
de Sergio Cavalieri Filho: “Mas aquilo que se esperava
ser uma
grande festa transformou-se
num grande e constrangedor
fiasco.
Faltou bebida, faltou comida, faltou garçom, faltou tudo, deixando

o dono da festa em situação desconfortável
e constrangedora

perante seus ilustres convidados.
Ninguém pode negar, segundo
as regras da experiência
comum, que transformar
uma festa de
aniversário
em um grande vexame, por falta de comida, bebida e
garçons, configura
humilhação
dolorosa e frustração
profunda do
dono da festa e seus familiares
em face dos seus convidados,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-11.2017.8.26.0150 -Voto no 9003 CG
8
merecer reparação
pelo dano moral (TJRJ, 2.a C., Ap. Cível
800/95).' (Programa de Responsabilidade Civil, págs. 112/113,
Atlas, 2014).
E

razoável emerge, sublinhadas as circunstâncias, a fixação da indenizatória no importe de
R$2.000,00(dois mil reais), como o fizera o d. magistrado
sentenciante;
nenhum
aviltamento,
tampouco
produção
de
enriquecimento despido de causa; outros fundamentos são
dispensáveis ante a adoção integral dos que deduzidos na
respeitável sentença; evita-se, com a medida, repetições inúteis.
Impõe-se, em derradeiro, por preservado o
resultado emprestado na origem, a majoração dos honorários
sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15%(quinze por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC/15.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR